Tribunal: TJDFT
Processo: 0728700-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE QUE A VERBA PENHORADA ADVÉM DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.

2. Se não demonstrado que o valor bloqueado tem origem salarial, não incide, sobre essa quantia, a proteção legal estabelecida no artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15.

3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.